Tribunal: TJES
Processo: 0000824-44.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-44.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FERRO PECAS E ACESSORIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO DO TEMA 1.036/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 ANO DE SUSPENSÃO E DO LUSTRO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PENHORA IRRISÓRIA. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. O ente municipal alega a não configuração do lapso temporal, em razão da pendência dos embargos à execução e de diligências posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal, analisando-se o termo inicial do prazo, a ausência de causas interruptivas e o efeito da oposição de embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo, à luz do Tema 1.036/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, findo o qual inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 1.036/STJ).

4. A oposição de embargos à execução por curador especial, desprovidos de efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento de atos executórios pelo exequente nem suspende ou interrompe automaticamente o fluxo do prazo para a prescrição intercorrente.

5. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento ou a penhora de valor irrisório, que não representa satisfação, ainda que parcial, do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) flui automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de seus bens (Tema 1.036/STJ). 2. A penhora de valor irrisório não constitui causa de interrupção da prescrição intercorrente, por não representar efetiva constrição patrimonial apta a satisfazer o crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40; Código Tributário Nacional (CTN), art. 174, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000824-44.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: FERRO PECAS E ACESSORIOS LTDA, JOB ANTONIO FIRME

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
Ferro Peças e Acessórios Ltda e outro
, extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que não transcorreu o lapso temporal suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, pois não houve desídia de sua parte;
ii)
que a oposição de embargos à execução suspendeu o curso do prazo prescricional, cujo trânsito em julgado se deu apenas em 26/06/2019;
iii)
que a baixa irregular da empresa em 2020 e o posterior pedido de redirecionamento da execução ao sócio em 05/2021 demonstram a diligência do exequente na busca pela satisfação do crédito.

Pois bem. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
17/01/2011
. Em
30/05/2011
, o Oficial de Justiça certificou que a empresa executada havia paralisado suas atividades no endereço indicado, não sendo localizada.

A Fazenda Pública tomou ciência da diligência infrutífera em
29/07/2011
, marco que deu início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se findou em 29/07/2012. A partir de então, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo final se deu em
29/07/2017
.

O apelante sustenta que os embargos à execução teria o condão de suspender o prazo prescricional, contudo, a oposição pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao incidente, não impede a adoção de diligências pelo exequente no feito executivo para localizar bens do devedor.

Ou seja, a paralisação do processo principal não é automática, razão pela qual a mera existência dos embargos não suspende a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Ainda assim, as diligências posteriores ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou os Embargos à Execução, realizadas pelo Município se mostraram ineficazes. O pedido de penhora online via BACENJUD, formulado em
setembro de 2019
, ocorreu mais de dois anos após o implemento do prazo prescricional, e a medida resultou na constrição de valor irrisório (R$ 0,01), o que não pode ser considerado uma "efetiva constrição patrimonial" apta a interromper a prescrição, conforme a tese 4.3 do STJ.

Da mesma forma, o pedido de redirecionamento ao sócio, datado de
outubro de 2020
, também foi apresentado quando o crédito já se encontrava fulminado pela prescrição.

Assim, tendo em vista que transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.